Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA DO PROCON-DF. RELAÇÕES CONSUMERISTAS. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. LEI DA FILA. IMPEDIMENTO DA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. DESCABIMENTO.

1. Consoante o Enunciado no 608, da Súmula de Jurisprudência do colendo STJ, o CDC não é aplicável às operadoras de planos de saúde constituídas sob a forma de autogestão.

2. Não obstante, não se mostra cabível impor, em caráter absoluto, a vedação à abertura de todo e qualquer procedimento administrativo em desfavor da impetrante, tais como aqueles relacionados à inobservância do tempo máximo de espera para atendimento, ditado pela Lei Distrital no 2.529/00, cujo âmbito de incidência não é restrito às relações consumeristas.

3. Remessa necessária e apelo não providos.